Tribunal: STF
Processo: RE 1323730
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita: 
    “PREVIDÊNCIA
    Proventos – Pensão – Procurador Autárquico– Equiparação – Teto constitucional aplicável ao Procurador Estadual – Impossibilidade:
    - O termo ‘Procuradores’, empregado no dispositivo constitucional, não abrange os Procuradores Autárquicos, como se deduz de interpretação sistemática da Constituição Federal” (pág. 2 do documento eletrônico 14). 
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a e c, da Constituição Federal, sustenta-se, em suma, violação do art. 37, XI, da mesma Carta, ao argumento de que
    “as carreiras de Procurador do Estado ou Procurador de Autarquia, sujeitam-se ao mesmo regime jurídico público, aplicando-se aos autárquicos os mesmos direitos e deveres, garantias e prerrogativas, proibições e impedimentos, e demais disposições atinentes à carreira de Procurador do Estado (inteligência do art. 101, da Constituição do Estado de São Paulo e do art. 11-A no ADCT, que traça regras de assunção dessas funções pela PGE).
    Sendo o Procurador Autárquico um advogado de Órgão Público da Administração Indireta, deve, portanto, este ter as mesmas vantagens ou direitos e benefícios que os Procuradores (advogados) dos Órgãos Públicos da Administração Direta.
    Tratar as duas funções de maneira diferenciada fere frontalmente o Princípio da Isonomia, o que não pode ser apoiado pelo Judiciário, especialmente, pelo guardião da Constituição Federal” (págs. 17-18 do documento eletrônico 17)
    Antes da remessa dos autos a esta Corte, a Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com base no julgamento do RE 663.696-RG/MG (Tema 510 da Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal, devolveu o processo ao órgão prolator do acórdão impugnado para o juízo de adequação, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil de 2015. Todavia, o referido órgão manteve o seu entendimento. 
    Assim, como o órgão julgador recusou-se a se retratar, o recurso extraordinário foi admitido e remetido a este Tribunal, consoante o art. 1.030, V, c, do CPC/2015.
    A pretensão recursal merece acolhida. 
    Isso porque o acórdão recorrido divergiu da orientação firmada por esta Corte no sentido de que a referência ao termo ‘Procuradores’, na parte final do inciso XI do art. 37 da Constituição, abrange os procuradores autárquicos, visto que integram a Advocacia Pública e, por conseguinte, exercem funções essenciais à Justiça. Por oportuno, destaco precedentes de ambas as Turmas deste Tribunal: 
    “Ementa: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. SUBTETO REMUNERATÓRIO. ART. 37, XI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ABRANGÊNCIA DO TERMO ‘PROCURADORES’. PROCURADORES AUTÁRQUICOS ABRANGIDOS PELO TETO REMUNERATÓRIO. ALTERAÇÃO QUE, ADEMAIS, EXIGE LEI EM SENTIDO FORMAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO. 
    I – A referência ao termo ‘Procuradores’, na parte final do inciso IX do art. 37 da Constituição, deve ser interpretada de forma a alcançar os Procuradores Autárquicos, uma vez que estes se inserem no conceito de Advocacia Pública trazido pela Carta de 1988. 
    II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, de resto, é firme no sentido de que somente por meio de lei em sentido formal é possível a estipulação de teto remuneratório. 
    III - Recurso extraordinário conhecido parcialmente e, nessa parte, improvido” (RE 558.258/SP, de minha relatoria, Primeira Turma).
    “Ementa: CONSTITUCIONAL. TETO REMUNERATÓRIO. ART. 37, XI, DA CONSTITUIÇÃO. EXEGESE DO TERMO ‘PROCURADORES’. INCLUSÃO DE PROCURADORES DE ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA INDIRETA. PRECEDENTE: RE 558.258, RELATOR: MIN. RICARDO LEWANDOWSKI, PRIMEIRA TURMA, DJe-051 DIVULG 17-03-2011 PUBLIC 18-03-2011. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RE 562.238 AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma).
    Esse entendimento foi consolidado no julgamento do RE 663.696-RG/MG (Tema 510 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Luiz Fux, ocasião em que o Pleno desta Corte fixou a seguinte tese:
    “A expressão ‘Procuradores’, contida na parte final do inciso XI do art. 37 da Constituição da República, compreende os Procuradores Municipais, uma vez que estes se inserem nas funções essenciais à Justiça, estando, portanto, submetidos ao teto de noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal”.
    Confira-se, por oportuno, a ementa do aludido julgado:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE CONSTITUCIONAL ACERCA DO TETO APLICÁVEL AOS PROCURADORES DO MUNICÍPIO. SUBSÍDIO DO DESEMBARGADOR DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA, E NÃO DO PREFEITO. FUNÇÕES ESSENCIAIS À JUSTIÇA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.
    1. Os procuradores municipais integram a categoria da Advocacia Pública inserida pela Constituição da República dentre as cognominadas funções essenciais à Justiça, na medida em que também atuam para a preservação dos direitos fundamentais e do Estado de Direito.
    2. O teto de remuneração fixado no texto constitucional teve como escopo, no que se refere ao thema decidendum, preservar as funções essenciais à Justiça de qualquer contingência política a que o Chefe do Poder Executivo está sujeito, razão que orientou a aproximação dessas carreiras do teto de remuneração previsto para o Poder Judiciário.
    3. Os Procuradores do Município, consectariamente, devem se submeter, no que concerne ao teto remuneratório, ao subsídio dos desembargadores dos Tribunais de Justiça estaduais, como impõe a parte final do art. 37, XI, da Constituição da República.
    4. A hermenêutica que exclua da categoria ‘Procuradores’ - prevista no art. 37, XI, parte final, da CRFB/88 – os defensores dos Municípios é inconstitucional, haja vista que ubi lex non distinguit, nec interpres distinguere debet. 
    5. O termo ‘Procuradores’, na axiologia desta Corte, compreende os procuradores autárquicos, além dos procuradores da Administração Direta, o que conduz que a mesma ratio legitima, por seu turno, a compreensão de que os procuradores municipais, também, estão abrangidos pela referida locução. Precedentes de ambas as Turmas desta Corte: RE 562.238 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 17.04.2013; RE 558.258, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 18.03.2011.
    6. O texto constitucional não compele os Prefeitos a assegurarem aos Procuradores municipais vencimentos que superem o seu subsídio, porquanto a lei de subsídio dos procuradores é de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo municipal, ex vi do art. 61, §1º, II, ‘c’, da Carta Magna.
    7. O Prefeito é a autoridade com atribuição para avaliar politicamente, diante do cenário orçamentário e da sua gestão de recursos humanos, a conveniência de permitir que um Procurador do Município receba efetivamente mais do que o Chefe do Executivo municipal.
    8. As premissas da presente conclusão não impõem que os procuradores municipais recebam o mesmo que um Desembargador estadual, e, nem mesmo, que tenham, necessariamente, subsídios superiores aos do Prefeito.
    9. O Chefe do Executivo municipal está, apenas, autorizado a implementar, no seu respectivo âmbito, a mesma política remuneratória já adotada na esfera estadual, em que os vencimentos dos Procuradores dos Estados têm, como regra, superado o subsídio dos governadores.
    10. In casu, (a) o Tribunal de Justiça de Minas Gerais reformou a sentença favorável à associação autora para julgar improcedentes os pedidos, considerando que o art. 37, XI, da Constituição da República, na redação conferida pela Emenda Constitucional 41/03, fixaria a impossibilidade de superação do subsídio do Prefeito no âmbito do Município; (b) adaptando-se o acórdão recorrido integralmente à tese fixada neste Recurso Extraordinário, resta inequívoco o direito da Recorrente de ver confirmada a garantia de seus associados de terem, como teto remuneratório, noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal.
    11. Recurso extraordinário PROVIDO” (grifei).
    Isso posto, conheço do recurso extraordinário e dou-lhe provimento (art. 21, § 1°, do RISTF). Invertidos os ônus da sucumbência.
    Publique-se. 
    Brasília, 21 de junho de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator